Tribunal: TJDFT
Processo: 0764700-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CRUZEIRO. AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO CRUZEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à requerida Cruzeiro do Sul Viagens Ltda., condenando-a a restituir o valor de R$ 15.324,54.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a responsabilidade solidária da recorrida MSC Cruzeiros, que estaria comprovada em razão do contrato, áudios e e-mails apresentados. Acrescenta que a ocorrência de fraude tampouco afasta tal responsabilidade. Aponta a existência de sentenças e julgado da Primeira Turma Recursal adotando entendimento contrário ao manifestado na sentença. Sustenta a existência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida MSC Cruzeiros (ID 77171470), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade da parte recorrida MSC Cruzeiros por eventual falha na prestação do serviço, além da existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da alegação de ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte recorrente resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No presente caso, a parte recorrida MSC Cruzeiros está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial, uma vez que a viagem de cruzeiro alegadamente contratada seria operada pela própria empresa, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Diante disso, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em sentença.
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente não sendo responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou na hipótese de configuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3° do CDC).
7. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, nas relações consumeristas, “(...) os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.121/DF).
8. Na origem, observa-se que a recorrente contratou um pacote de turismo junto à recorrida Cruzeiro do Sul Viagens, englobando uma passagem aérea até a Alemanha, hospedagem, viagem em um cruzeiro da recorrida MSC, no período de 5 a 28/10/2023, e passagens de volta à Brasília, no valor total de R$ 15.324,54 (ID 77171171). Ocorre, contudo, que, sob a alegação de overbooking no cruzeiro (IDs 77171176, 77171179 a 77171184), os vouchers da viagem não foram emitidos e não foi realizado o reembolso do valor pago.
9. Em sua defesa, a recorrida MSC Cruzeiros esclarece que a única pré-reserva encontrada em seus arquivos foi cancelada devido à ausência de pagamento e não por overbooking, conforme ID 77171199. Com efeito, não há qualquer comprovação da ocorrência de overbooking além das mensagens enviadas pela própria agência de turismo aos consumidores. Destaca-se, sobretudo, que o pagamento foi feito à agência de viagens (ID 77171172) e o contrato foi firmado sem a participação da recorrida MSC Cruzeiros, inexistindo nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pela consumidora e a atuação da operadora do cruzeiro.
10. Nesse contexto, não obstante a responsabilidade objetiva e solidária estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, fato é que, no caso concreto, o defeito na prestação do serviço centra-se na própria atividade de intermediação, sem que tenha sido demonstrada a participação da recorrida MSC Cruzeiros na contratação. Não é possível vislumbrar, portanto, a sua responsabilidade no presente caso. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1900869 e 1657048.
11. O dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos e prejuízo material à recorrente, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar grave ofensa aos direitos de personalidade da recorrente, devendo ser mantida a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal não acolhida.
13. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos citados relevantes: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência citada relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3.4.2023; TJDFT, Acórdão 1900869, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 5.8.2024; TJDFT, Acórdão 1657048, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27.1.2023.